Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-50.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENOR PELO PAI. ABANDONO. INAPTIDÃO PARA CUIDAR DOS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.638 do Código Civil, perderá o poder familiar o pai ou a mãe que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, bem como abandonar os filhos.

2. Havendo indícios e histórico da prática de abuso sexual do genitor contra a filha e abandono e descaso com os outros filhos, deve ser mantida a sentença que determinou a perda do poder familiar.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.